Tribunal: STF
Processo: RE 296185
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. 2. Transação criminal
proposta e ratificada em audiência a que não compareceu o Ministério
Público, embora previamente houvesse pedido transferência do ato, o
que foi indeferido. 3. Ofensa ao art. 129, I, da CF/88. 4. Parecer
da P.G.R. pelo provimento do recurso. 5. O MP é o titular da ação
penal pública incondicionada. A lei reserva ao MP a iniciativa de
propor a transação com a aplicação imediata de pena restritiva de
direitos ou multa a ser especificada na proposta. Se aceita pelo
autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do
Juiz, a teor do art. 76 e seu § 3º, da Lei n.º 9.099/95. Acolhendo a
proposta do MP, aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a
pena restritiva de direitos ou multa, consoante o § 4º do mesmo art.
76. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido para anular a
audiência em que proposta e ratificada pelo Juiz a transação, sem
participação do MP, bem como o processo, a partir desse ato, sem
prejuízo de sua renovação, se ainda não extinta a punibilidade, o
que será verificado no juízo de origem.